Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ADEQUADA.
1. O atraso do adquirente na alteração da titularidade de imóvel no registro imobiliário não possui o condão, por si só, de provocar danos de ordem moral, mas meros aborrecimentos, mormente quando não é demostrado que tal ato tenha gerado inscrição indevida ou outra circunstância relevante apta a violar os atributos da personalidade.
2. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e improvido.